Tribunal: TJBA
Processo: 0501171-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501171-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ESPÓLIO: EDNELSON NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANILO PEREIRA DA CRUZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETOLEI 911/69. INAPLICABILIDADE EM HIPÓTESE DE NÃO IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO EM PERDAS E DANOS PELO VALOR DE MERCADO DO BEM (TABELA FIPE) NA DATA DA APREENSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por vício na constituição em mora; condenou o autor ao pagamento de indenização em favor do espólio do devedor, correspondente ao valor de mercado do bem segundo a Tabela FIPE à época dos fatos, e o responsabilizou ainda pelo pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O devedor faleceu antes das parcelas indicadas como em atraso e havia seguro prestamista contratado para quitação do débito em caso de óbito, tendo o banco procedido, mesmo assim, à apreensão judicial do veículo e, posteriormente, à sua alienação extrajudicial, o que inviabilizou a restituição in natura ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, extinto o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, é cabível a multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do DecretoLei 911/69, na hipótese de alienação extrajudicial do bem pelo credor; (ii) qual o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por perdas e danos, fixada com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE; e (iii) se é possível compensar eventual crédito do banco com o valor indenizatório, bem como se se mantêm a condenação do autor em custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º, § 6º, do DecretoLei 911/69 condiciona expressamente a incidência da multa de 50% do valor originalmente financiado à existência de sentença que decrete a improcedência da ação de busca e apreensão, de natureza nitidamente sancionatória, o que impõe interpretação restritiva e afasta sua aplicação nos casos em que o processo é extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, como na hipótese de vício na constituição em mora.

5. Extinto o processo sem resolução do mérito e revogada a liminar que autorizara a apreensão, a subsequente alienação extrajudicial do veículo revela-se indevida; impossibilitada a restituição em espécie, a recomposição do patrimônio do devedor deve ocorrer por meio de perdas e danos, tomando-se por parâmetro o valor de mercado do bem à época do desapossamento, aferido pela Tabela FIPE, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, na venda extrajudicial de bem objeto de busca e apreensão posteriormente frustrada, a indenização deve refletir o valor médio de mercado na data da apreensão indevida.

6. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato que se mostrou ilegítimo após a extinção do feito, o efetivo prejuízo consolida-se no momento em que o devedor é privado da posse do veículo, de modo que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir desde a data da apreensão, em linha com a diretriz jurisprudencial de que a atualização monetária deve ter início no evento danoso.

7. Não há falar em compensação entre eventual crédito do banco e o valor indenizatório, pois, diante da extinção do processo sem resolução de mérito e da existência de seguro prestamista e de óbito anterior às supostas parcelas em atraso, inexiste, neste momento, crédito líquido, certo e exigível em favor da instituição financeira, condição indispensável à compensação legal prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

8. A condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios mantém-se adequada, pois, embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, o princípio da causalidade atribui à instituição financeira, que ajuizou a ação com vício na constituição em mora e deu causa à indevida apreensão e alienação do veículo, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, mantendo-se a condenação do banco ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente ao valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, na data da apreensão, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir desse marco temporal, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento: “A multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do DecretoLei 911/69, é cabível apenas quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente, não incidindo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que o bem já tenha sido alienado.” e “Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e revogada a liminar que autorizou a apreensão do veículo, posteriormente alienado de forma indevida, a restituição ao devedor fiduciante deve operar-se mediante perdas e danos, pelo valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE na data da apreensão, com correção monetária e juros de mora a partir desse evento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0501171-53.2019.8.05.0001, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO SA, e, como Recorrido, ESPÓLIO DE EDNELSON NASCIMENTO SILVA, representado por DOMINGAS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça